Tribunal: STJ
Processo: 0022984-84.2014.8.26.0196
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2501699
- SP (2023/0401004-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FABIO JOSE LACERDA
ADVOGADA
: ABADIA NEVES BERETA - SP118779
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LOURIVAL MACEDO JUNIOR
INTERES.
: GUSTAVO TANAKA
INTERES.
: JOSE REINALDO BELOTI
INTERES.
: JOAO PAULO DA FONSECA FILHO
ADVOGADO
: GILMAR MACHADO DA SILVA - SP176398
INTERES.
: ABILIO JUSTINO DA SILVA
ADVOGADOS
: DANIEL VINÍCIUS ROSA - MG125655
HUGO LEONARDO GONZAGA DE MELO - MG154578
INTERES.
: ATAIDE BEVILACQUA
ADVOGADO
: LEONARDO LIMA DIAS MEIRA - SP216606
INTERES.
: KAIO ROBERTO TELES BORASQUE
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF
quando há necessidade de discussão ou superação
de óbices de admissibilidade que resultaram no não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47443929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2025 11:10:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 28d2cdeb-b934-4099-9741-f9823545d0b4

3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/05/2025
13/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47443929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2025 11:10:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 28d2cdeb-b934-4099-9741-f9823545d0b4

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2501699 -
SP (2023/0401004-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FABIO JOSE LACERDA
ADVOGADA
: ABADIA NEVES BERETA - SP118779
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LOURIVAL MACEDO JUNIOR
INTERES.
: GUSTAVO TANAKA
INTERES.
: JOSE REINALDO BELOTI
INTERES.
: JOAO PAULO DA FONSECA FILHO
ADVOGADO
: GILMAR MACHADO DA SILVA - SP176398
INTERES.
: ABILIO JUSTINO DA SILVA
ADVOGADOS
: DANIEL VINÍCIUS ROSA - MG125655
HUGO LEONARDO GONZAGA DE MELO - MG154578
INTERES.
: ATAIDE BEVILACQUA
ADVOGADO
: LEONARDO LIMA DIAS MEIRA - SP216606
INTERES.
: KAIO ROBERTO TELES BORASQUE
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF
quando há necessidade de discussão ou superação
de óbices de admissibilidade que resultaram no não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
Documento eletrônico VDA47108848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:31:59
Código de Controle do Documento: 557d3ba1-26e6-44b2-909d-44a4ae5aa38c

preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 9.174):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante se insurge contra a aplicação do Tema n. 181 do
STF ao caso dos autos, argumentando, em síntese, que a matéria debatida
possui repercussão geral e que foram preenchidos todos os requisitos de
admissibilidade do recurso, como a tempestividade, o prequestionamento, a
tipificação formal, a legitimidade e o interesse recursal.
Nesse sentido, sustenta que a decisão que negou seguimento ao
recurso extraordinário é contraditória e reitera questões relacionadas ao mérito
da causa, como a violação ao princípio da proporcionalidade e da
individualização da pena.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de
2.
recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Documento eletrônico VDA47108848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:31:59
Código de Controle do Documento: 557d3ba1-26e6-44b2-909d-44a4ae5aa38c

Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, , do Código de
a
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47108848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:31:59
Código de Controle do Documento: 557d3ba1-26e6-44b2-909d-44a4ae5aa38c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.501.699 / SP
Número Registro: 2023/0401004-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00229848420148260196 0022984842014826019600229856920148260196 00229856920148260196
00229865420148260196
229848420148260196
22984842014826019600229856920148260196
229856920148260196 229865420148260196 42902014 8426732015
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOURIVAL MACEDO JUNIOR
AGRAVANTE : GUSTAVO TANAKA
AGRAVANTE : JOSE REINALDO BELOTI
AGRAVANTE : JOAO PAULO DA FONSECA FILHO
ADVOGADO
: GILMAR MACHADO DA SILVA - SP176398
AGRAVANTE : FABIO JOSE LACERDA
ADVOGADA
: ABADIA NEVES BERETA - SP118779
AGRAVANTE : ABILIO JUSTINO DA SILVA
ADVOGADOS : DANIEL VINÍCIUS ROSA - MG125655
HUGO LEONARDO GONZAGA DE MELO - MG154578
AGRAVANTE : ATAIDE BEVILACQUA
ADVOGADO
: LEONARDO LIMA DIAS MEIRA - SP216606
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: CARLOS BORGES BEZERRA
CORRÉU
: FRANSERGIO RIBEIRO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: EDUARDO ALVES RODRIGUES
Documento eletrônico VDA47432041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:28:03
Código de Controle do Documento: 2c6347a4-17bf-4d81-be13-43d74895aec4

CORRÉU
: KIRMAY JULIATY DE SOUZA COSTA
CORRÉU
: RENATO NASCIMENTO VARGAS
CORRÉU
: TALES RODRIGUES ALVES DE MELO
CORRÉU
: EDSON WAGNER DA SILVA
CORRÉU
: WILGUER ADRIANO DA SILVA
CORRÉU
: ADILSON MOLINA BERDU
CORRÉU
: APARECIDO CAMPOS
CORRÉU
: AUELICA DA SILVA
CORRÉU
: DANILO JUNIOR DA FONSECA
CORRÉU
: DIEGO CRISTIAN SILVA FREITAS
CORRÉU
: ELIEZER REIS DA SILVA
CORRÉU
: FLAVIA FRANZOLIN PEREIRA
CORRÉU
: JHENIFFER JACKELLINE SANTANA
INTERES.
: KAIO ROBERTO TELES BORASQUE
CORRÉU
: LEANDRO TELES BORASQUE
CORRÉU
: LUCIANO CAMPANARO SOARES
CORRÉU
: MARCELO HENRIQUE DE MIRANDA
CORRÉU
: NEWTON ANTONIO MARTINS MORTOZA
CORRÉU
: VALDENIR APARECIDO SANTANA
CORRÉU
: WILLIAM ALVES BEZERRA
CORRÉU
: KAIO ROBERTO TELES BORASQUE
CORRÉU
: ADILSON MARTINS DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIO JOSE LACERDA
ADVOGADA
: ABADIA NEVES BERETA - SP118779
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LOURIVAL MACEDO JUNIOR
INTERES.
: GUSTAVO TANAKA
INTERES.
: JOSE REINALDO BELOTI
INTERES.
: JOAO PAULO DA FONSECA FILHO
ADVOGADO
: GILMAR MACHADO DA SILVA - SP176398
INTERES.
: ABILIO JUSTINO DA SILVA
ADVOGADOS : DANIEL VINÍCIUS ROSA - MG125655
HUGO LEONARDO GONZAGA DE MELO - MG154578
Documento eletrônico VDA47432041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:28:03
Código de Controle do Documento: 2c6347a4-17bf-4d81-be13-43d74895aec4

INTERES.
: ATAIDE BEVILACQUA
ADVOGADO
: LEONARDO LIMA DIAS MEIRA - SP216606
INTERES.
: KAIO ROBERTO TELES BORASQUE
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2025
13/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47432041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:28:03
Código de Controle do Documento: 2c6347a4-17bf-4d81-be13-43d74895aec4